Tribunal: TJDFT
Processo: 0715203-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0715203-04.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EUNICE RODRIGUES SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recurso inominado na qual as partes noticiam acordo entabulado. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT estabelece em seu art. 10, inc. XII, que compete ao Relator homologar desistências e transações antes do julgamento do recurso. Considerando que o presente recurso não foi julgado e que a procuração outorgada confere ao advogado do autor poderes para transigir, não há qualquer óbice para a homologação do presente acordo. Diante do exposto, homologo o acordo celebrado para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas passam a fazer parte integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Recomendo que se cumpra fielmente tudo quanto nele se constou. Por conseguinte, extingo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil c/c art. 10, inc. XII do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Não há custas processuais nem honorários de advogado, por ausência de sucumbência. Retornem os autos ao juízo de origem para os provimentos jurisdicionais pertinentes. Brasília-DF, 2025-01-27. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora